Tribunal: TCU
Processo: 014.575/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de despesas públicas pelo referido órgão e suas unidades subordinadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização na modalidade acompanhamento, com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de despesas públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação: 9.1.1. nos termos do art. 16, incisos III e IV e parágrafo único, da Lei 8.080/1990, do art. 10, § 1o, incisos I, II e IV, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso III, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019: 9.1.1.1. execute plano de comunicação, buscando articulação com os entes subnacionais, com o intuito de esclarecer toda a população realçando, a título de exemplo, a importância das medidas de prevenção e vacinação, tais como, combate a notícias falsas e a divulgação de medidas não farmacológicas de eficácia comprovada, como etiqueta respiratória, higienização frequente de mãos, uso de máscaras, regras de distanciamento social, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados; 9.1.1.2. elabore e execute, buscando articulação com os entes subnacionais, plano detalhado para a viabilização de medidas de assistência farmacêutica, contendo, por exemplo, medidas para garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus; garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo vírus Sars-CoV-2; monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual; rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação e demanda; garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; 9.1.1.3. elabore e implemente política nacional de testagem da Covid-19, estabelecendo, por exemplo, quantidade de testes e insumos para testes a serem adquiridos, público-alvo, prazo para o atendimento, frequência dos testes a serem aplicados aos integrantes do público-alvo, formas de divulgação dos resultados para a população, periodicidade da revisão do plano ou o estabelecimento de gatilhos, vinculados à evolução da pandemia, que justifiquem a revisão das metas, vinculação do plano a uma estratégia nacional de rastreamento de contatos e/ou identificação e proteção de categorias de trabalhadores mais sujeitos à exposição e transmissão do Sars-CoV-2; 9.1.1.4. estabelecer que a menção ao conteúdo das políticas de comunicação, assistência farmacológica e testagem de que tratam os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2 e 9.1.1.3 deste acórdão se deu meramente a título exemplificativo, cabendo ao órgão, dentro de seu poder discricionário, adotar as medidas que entender convenientes e justificar a eventual não adoção das medidas mencionadas no referidos subitens, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.1.2. em atenção ao disposto nos arts. 10, § 1°, inciso I, do Decreto 7.616/2011 e 16 da Lei 8.080/1990, elabore planejamento orçamentário, com a estimativa de recursos necessários e de despesas previstas, contendo, no mínimo, o tipo de despesa (medicamentos, leitos de UTI, insumos, remuneração de profissionais), para o enfrentamento da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, no ano de 2021; 9.1.3. nos termos do art. 10, inciso V, alíneas "c" e "d, do Decreto 7.616/2011, adeque as competências do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. oriente os conselhos de saúde de todos os entes subnacionais, com base no art. 1o, § 2o, da Lei 8.142/1990, a fiscalizar as ações dos gestores locais no combate à calamidade pública nacional decorrente da pandemia do vírus Sars-CoV-2, especialmente no que concerne à execução das ações de vacinação, ao registro de casos suspeitos e confirmados da doença e ao controle dos saldos nas contas correntes e das contratações realizadas, devendo, em caso de irregularidades, dar ciência de tal fato a casa legislativa responsável pelo controle externo do respectivo ente, bem como aos respectivos órgãos auxiliares de controle interno e externo; 9.2.2. amplie a quantidade de sequenciamentos genéticos de amostras positivas para o vírus Sars-CoV-2, estabelecendo metas progressivas de aumento dessa quantidade, com a respectiva previsão de atingimento; redução do tempo total de processo de sequenciamento genético; previsão orçamentária; e inclusão de novos laboratórios para a realização dos sequenciamentos ou ampliação da capacidade dos atuais laboratórios responsáveis pelos sequenciamentos; 9.3. nos termos dos arts. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, determinar a realização de audiências dos seguintes responsáveis, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que se manifestem a contar da respectiva notificação: 9.3.1. srs. AntônioÉlcio Franco Filho e Eduardo Pazuello em razão do descumprimento das determinações dos itens 9.1.2 do e 9.1.3 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário ; 9.3.2. sr. Hélio Angotti Neto, em razão do descumprimento da determinação do item 9.1.2 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário ; 9.3.3. sr. Arnaldo Correia de Medeiros, em razão do descumprimento da determinação do item 9.1.3 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário ; 9.4. constituir processo apartado específico para apuração da responsabilidade dos gestores em razão da: 9.4.1. não implementação de medidas de comunicação efetivas para o combate à pandemia, em desacordo com o disposto no art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.080/1990, e no art. 10, § 1o, incisos I, II e IV, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso III, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019, bem como avaliar a economicidade, legitimidade, eficácia e efetividade dos gastos do Ministério da Saúde com comunicação; 9.4.2. omissão na implementação de medidas efetivas de assistência farmacêutica, em desacordo com o disposto nos art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.080/1990, art. 10, § 1o, incisos I e II, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso III, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019; 9.4.3. omissão na implementação de política nacional de testagem da Covid-19, em desacordo com o disposto no art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.080/1990, e no art. 10, § 1o, incisos I e II, do Decreto 7.616/2011 e art. 35, inciso III, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019; 9.5. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.5.1. não se tem observado a inclusão, nos autos dos processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus, da devida motivação dos atos por meio da inclusão, no mínimo, de justificativas específicas da necessidade da contratação, da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação do objeto contratado, em desacordo com o disposto no art. 4o - E, § 1o, da Lei 13.979/2020; 9.5.2. a ausência da divulgação das aquisições e contratações no painel de Compras e Contratos Covid-19, situado no sítio localizasus.saude.gov.br, afronta o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 13.979/2020; 9.6. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência da divulgação das aquisições e contratações no painel de Compras e Contratos Covid-19, situado no sítio localizasus.saude.gov.br, afronta o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 13.979/2020; 9.7. comunicar à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional a respeito da não inclusão na Lei Orçamentária de 2021 de recursos específicos para o combate à Covid-19; 9.8. reformar, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 4049/2020-TCU-Plenário , de modo que passe a constar: "9.3. considerar atendida a determinação constante do item 9.1.4 do Acórdão 1888/2020-TCU-Plenário e em atendimento a especificada no item 9.1.3 do aludido decisum"; 9.9. considerar cumpridas as determinações e recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.6, 9.3. e 9.4. do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário e a determinação do item 9.1 do Acórdão 4049/2020-TCU-Plenário ; 9.10 considerar parcialmente atendidas as determinações constantes dos itens 9.1.5 e 9.3.2 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário ; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, à Comissão Temporária Covid-19 do Senado Federal e à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19) da Procuradoria-Geral da República.